Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CELULAR OBJETO DE FURTO. ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade das transferências realizadas a partir da conta bancária e no cartão de crédito do autor no dia 02/12/2023, no valor total de R$ 12.929,03; (ii) condenar o réu à restituição de R$ 12.929,03 ao autor, pelos danos materiais decorrentes da ação fraudulenta, e à devolução, ainda, de todos os eventuais encargos oriundos de tais operações; e (iii) condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda. Alega culpa exclusiva de terceiros, haja vista o furto do cartão bancário do autor/recorrido, de modo a elidir sua responsabilidade pela devolução de quaisquer valores. Por fim, pleiteia a exclusão da indenização por dano moral e, subsidiariamente, a sua minoração.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A irresignação recursal centra-se na responsabilidade civil, em virtude de supostas transações financeiras fraudulentas realizadas da conta bancária do autor/recorrido.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Compulsando os autos, notadamente o Boletim de Ocorrência Policial de ID 65060082, a Declaração de Ocorrência do Metrô (ID 65060083), a contestação extrajudicial em face do réu/recorrente (ID 65060089), como também as reclamações nos sítios eletrônicos reclameaqui (ID 65060090) e consumidor.gov (ID 65060091), constata-se que, na data de 02/12/2023, o autor/recorrido foi vítima de furto de celular, daí decorrendo diversas operações financeiras, sem a sua anuência, por meio do aludido aparelho (internet banking).
11. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
12. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito.
13. Frise-se, embora o réu/recorrente não possua responsabilidade pelo crime, em si, a má prestação do serviço exsurge da inabilidade para bloquear transações atípicas, suspeitas, discrepantes do perfil do correntista. Isto é, responde o recorrente pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes. Aliás, este é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, para ilustrar, confira-se: acórdão 1685142, 07039511120228070004, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/04/2023, dje 14/04/2023.
14. Portanto, erige o direito ao ressarcimento do numerário de R$ 12.929,03, correspondente ao prejuízo experimentado, retornado as partes ao estado anterior.
15. Compulsando o documento de ID 65060093, além de se tratar de fato não controvertido, observa-se a anotação do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexigível, pois proveniente de compras efetuadas por terceiro furtador.
16. Remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00).
V – Dispositivo.
18. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
19. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.